Tribunal: TJDFT
Processo: 0725037-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NOVO JULGAMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO/CONCESSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA. BANCA DE JORNAIS E REVISTAS. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO. TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS. VEDAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO PODER PÚBLICO. CONTRATO INVÁLIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a demanda que objetiva a resolução do contrato celebrado entre as partes com reembolso dos valores pagos e indenização por danos morais.
III. Razões de decidir.
3. A Lei Distrital no 324, de 30 de setembro de 1992, estabelece os critérios de utilização de áreas públicas do Distrito Federal para o exercício de atividades de Bancas de Jornais e Revistas.
4. Nos termos do art. 10, § 2o da Lei Distrital no 324/92, é permitida a transferência da Permissão ou Concessão de Uso, desde que observada a “anuência do poder público”.
4.1. Há induvidoso impedimento no contrato celebrado entre cedente e cessionário, ante a inobservância das disposições procedimentais previstas na Lei no 324/92.
5. Inexiste respaldo jurídico apto a fundamentar a sanção por eventuais danos extrapatrimoniais, uma vez que o substrato fático-probatório não se mostra capaz de gerar lesão aos direitos de personalidade, especialmente quando não comprovado o efetivo prejuízo moral vivenciado pelo recorrente.
IV. Dispositivo e tese.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Redistribuição de honorários.
Tese de julgamento: “Não há como prevalecer as condições pactuadas no ajuste, ante a inobservância das disposições procedimentais previstas na Lei Distrital no 324/92, devendo ser resolvido o contrato, para devolver as partes ao status quo ante.”